Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740621-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PHD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 41773187) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por PHD Comércio de Produtos de Higiene e Descartáveis Eirelli, rejeitou a impugnação à penhora. O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para pagamento, efetuada “via sistema”, e não por publicação no Diário de Justiça. Aduz que a r. decisão, que deu início ao Cumprimento de Sentença, não foi publicada, prejudicando a devedora, visto que a perda do prazo para pagamento enseja a incidência de multa e honorários advocatícios, em acréscimo à dívida já existente. Assevera ter cumprido os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois já foi realizada a penhora de R$ 25.305,07 (vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e sete centavos) nas contas da instituição financeira. Ressalta que "o Juízo a quo aplicou-lhe multa inexigível sob pena de inscrição em dívida ativa, o que pode redundar em prejuízos de todas as ordens à agravante". Ao final, requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme já esclarecido pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada, o Agravante Banco Bradesco S/A é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, informação contra a qual não houve qualquer insurgência do Recorrente. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006. Transcrevo: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Logo, ainda que a publicação no DJe não tenha ocorrido, não há falar em nulidade da intimação, consoante, v.g., aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, da análise do processo no PJe de 1a Instância, constata-se que o sistema registrou ciência do Agravante, que é parceiro eletrônico, em 12/7/2022. Ao consultar a aba dos expedientes de origem, verifico que a intimação do Banco Bradesco S/A ocorreu nos moldes do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, haja vista a ausência de consulta ao feito em 10 (dez) dias após a publicação da r. decisão que iniciou a fase executiva (ID 129554693). Deve-se ter em mente que o fato de a intimação ter sido feita por decurso total do prazo não causa prejuízo ao devedor. Ao contrário, os 10 (dez) dias disponíveis para ciência conferem ao Executado um período ainda maior para que consigam pagar a dívida. Acrescente-se que o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada ao trânsito em julgado, circunstância que refuta a existência do periculum in mora. Ademais, diante a constrição realizada, inverossímil a alegação de prejuízo ao Agravante em razão da possibilidade de inscrição em dívida ativa. Assim, verificada a regularidade da intimação eletrônica, via sistema, não há óbices à continuidade do Cumprimento de Sentença, inclusive por meio da realização de atos constritivos necessários à utilidade e à satisfação do processo judicial. Logo, inviável reconhecer a plausibilidade do direito a ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada no presente Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator